Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-60.2017.8.26.0118
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. 1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento contra decisão que expressamente prequestionou toda a matéria. Recurso não conhecido

Ementa:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. 1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento contra decisão que expressamente prequestionou toda a matéria. Recurso não conhecido nesta parte. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Recursos conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados.